Tribunal: TJSP
Processo: 1522693-59.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas, tanto que o acusado se conformou com sua condenação. Réu surpreendido em poder de res produto de crime, sem nada de concreto que o escusasse, evidenciado o dolo na espécie. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Aumento de 1/6 pelo mau antecedente. Relevância da condenação

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas, tanto que o acusado se conformou com sua condenação. Réu surpreendido em poder de res produto de crime, sem nada de concreto que o escusasse, evidenciado o dolo na espécie. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Aumento de 1/6 pelo mau antecedente. Relevância da condenação anterior, que não pode ser descartada. Ausentes outros modificadores. 2. A valoração negativa de circunstância judicial impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, II), bem como autorizaria a imposição do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 3o), mantendo-se, entretanto, o aberto, à míngua de insurgência ministerial a respeito.
Apelo defensivo desprovido.